Tribunal: TJDFT
Processo: 0722288-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722288-94.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARIE LOU MADSEN KRONEMBERGER RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VALOR DECORRENTE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. EQUIPARAÇÃO A DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA. IMPOSSIBILIDADE. VERBA SALARIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DO VALOR. NÃO COMPROVAÇÃO. Diante do falecimento do executado e do direcionamento da execução contra a meeira, não configura excesso à execução a penhora que não supera o percentual da dívida que é de sua responsabilidade. Valor decorrente de empréstimo consignado não se equipara a reserva financeira depositada em caderneta de poupança, sendo irrelevante se o montante é superior ou não a 40 salários-mínimos. A quantia decorrente de empréstimo consignado não tem caráter salarial, sendo, em regra, passível de penhora, conclusão a ser excepcionada apenas se o executado demonstrar que o referido montante é imprescindível à sua manutenção e à da sua família. Precedentes do TJDFT e do STJ. Não havendo demonstração de que o valor é indispensável para o sustento da executada, deve ser mantida a penhora que recaiu sobre verba decorrente de empréstimo consignado. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, sustentando que a hipótese dos autos – verba oriunda de empréstimo consignado – guarda pertinência com a regra de impenhorabilidade. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Cláudio Augusto Sampaio Pinto, OAB/DF 14.294 (id 31336121, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à apontada violação ao artigo 833, inciso X, do CPC, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, o acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência da Corte Superior. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. VALORES DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEPÓSITO EM CONTA SALÁRIO. NATUREZA SALARIAL NÃO CONFIGURADA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/05/2020 e concluso ao gabinete em 08/04/2021. 2. O propósito recursal é decidir sobre a penhora de valores oriundos de empréstimo consignado, depositados na conta salário do executado. 3. É incabível a interposição de recurso especial fundada em suposta violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 4. O fato de o pagamento das parcelas incidir diretamente sobre a contraprestação recebida como fruto do trabalho não equipara os valores oriundos de empréstimo consignado aos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios, montepios, ou às quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, aos ganhos de trabalhador autônomo e aos honorários de profissional liberal, aos quais o legislador conferiu a proteção da impenhorabilidade (art. 833, IV, CPC/2015). 5. Se nem mesmo o salário e verbas assemelhadas, que têm natureza alimentar, gozam de impenhorabilidade absoluta, não é razoável que se confira tal blindagem aos valores decorrentes de empréstimo consignado, apenas porque se encontram depositados na conta salário do devedor. 6. Hipótese em que, diferentemente do decidido pela T erceira Turma no REsp 1.820.477/DF, (julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020), o Tribunal de origem, ao analisar o conjunto fático-probatório dos autos, registrou que a penhora recaiu sobre valores cuja origem não foi comprovada pelo devedor, não havendo, pois, falar em impenhorabilidade. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (REsp 1931432/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/6/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1030202/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/11/2021). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Cláudio Augusto Sampaio Pinto, OAB/DF 14.294. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012